Tribunal: STF
Processo: RE 85735
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. APLICAÇÃO
ANALOGICA DAS LEIS QUE A CONCEDEM NA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS DOS
CONTRIBUINTES, FEITOS EM GARANTIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA OU
JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORARIOS DE
ADVOGADO. NÃO VIOLA A LEI A DECISÃO QUE, EM REPETIÇÃO DE INDEBITO
FISCAL, FIXA OS HONORARIOS EM VALOR INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO DÉBITO.